Tribunal: TJES
Processo: 5005035-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005035-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ANTONIETA PEREIRA LOPES
AGRAVADO: HOSPITAL METROPOLITANO S/A e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão do dia 29.11.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Quanto à suposta omissão, não há fundamento na insurgência da embargante, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

O voto condutor consignou que:

[...] "A gravante apresenta informações contraditórias quanto ao exercício de atividade remunerada, na medida em que se qualifica no recurso como desempregada, mas em sua inicial declara-se como autônoma.

A dúvida quanto à sua real condição econômica se reforça pela movimentação bancária, uma vez que os extratos apontam entradas de R$ 10.179,70 (ID 2740028), de R$ 31.610,42 (ID 2740139) e R$ 150.000,00 (ID 2740143, pág. 1), havendo saldo positivo, em 06/06/2022, de R$ 45.513,10 (ID 2740143, pág. 3).

Por sua vez, o benefício assistencial recebido pelo filho gera automática presunção de hipossuficiência da agravante, notadamente quando se observa que a sua movimentação financeira é manifestamente superior aos R$ 10.000,00 que aponta como empréstimo tomado pelo filho". [...]

De fato, o voto condutor apontou equivocadamente a data de 06/06/2022 como referência para o saldo bancário de R$ 45.513,10, quando, na verdade, pretendia indicar 30/11/2021. Todavia, em que pese assistir razão à embargante quanto ao erro material, tal condição não afeta a conclusão do julgado.

Isso porque, o acórdão apontava justamente que, quando do ajuizamento da ação, que ocorreu em 10/08/2021, a embargante ostentada grande movimentação financeira, inclusive com saldo em sua conta-corrente apto a ilidir a hipossuficiência declarada.

Diante do exposto,
a
colho

parcialmente
os embargos de declaração
, saneando o erro material suscitado, porém, mantendo a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO SANEADA. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese assistir razão à embargante quanto ao erro material, tal condição não afeta a conclusão do julgado. De fato, o voto condutor apontou equivocadamente a data de 06/06/2022 como referência para o saldo bancário de R$ 45.513,10, quando, na verdade, pretendia indicar 30/11/2021, demonstrando que, quando do ajuizamento da ação, que ocorreu em 10/08/2021, a embargante ostentada grande movimentação financeira, tendo saldo em sua conta-corrente apto a ilidir a hipossuficiência declarada.

2. Erro material saneado. Embargos parcialmente acolhidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.